Tribunal: TCU
Processo: 040.873/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 749/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, inciso IV, 143, inciso III, 235, caput e parágrafo único, e 237, inciso IV e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: não conhecer a presente documentação como representação por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no Regimento interno do TCU; encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado de Minas e ao Sr. Waldir Campos de Lima; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 040.873/2018-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. 1.2. Órgão: Prefeitura Municipal de Tiros/MG. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.